Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-04.2013.8.11.0032
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002274-04.2013.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ODAIR DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 007.631.411-19 (APELANTE), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), FRANCINEY ARCANGELO DA SILVA - CPF: 044.370.231-45 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCELIA MENDES DA SILVA - CPF: 887.508.761-04 (APELADO), Jose Cobertino de Campos (APELADO), ANGELINA DE MORAES SOARES - CPF: 033.238.581-74 (APELADO), NEUZINHA MENDES DA SILVA - CPF: 143.237.101-00 (APELADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), LUCELIA MENDES DA SILVA - CPF: 887.508.761-04 (VÍTIMA), Jose Cobertino de Campos (VÍTIMA), ANGELINA DE MORAES SOARES - CPF: 033.238.581-74 (VÍTIMA), NEUZINHA MENDES DA SILVA - CPF: 143.237.101-00 (VÍTIMA), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ASSISTENTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ASSISTENTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ASSISTENTE), JOSÉ COBERTINO DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERGILIO DE ALMEIDA SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – ABORTAMENTO – CÁRCERE PRIVADO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – DOIS APELANTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINARES
– 1.1. PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PENA
IN CONCRETO –
CÁRCERE PRIVADO EM FACE DOS DOIS APELANTES E ABORTAMENTO EM FACE DE APENAS UM – SEGUNDO APELANTE MENOR DE 21 ANOS – PRESCRIÇÃO À METADE – ALCANCE DO LAPSO TEMPORAL – I
NTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115 DO CÓDIGO PENAL – 1.2. NULIDADE – OITIVA DO CORRÉU COMO TESTEMUNHA – IMPROCEDÊNCIA – OITIVA REALIZADA NA QUALIDADE DE INFORMANTE DELATOR – PRECEDENTES STJ –
2. MERITO
– 2.1.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO – INOCORRÊNCIA
- VEREDICTO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DOS JURADOS
–
SOBERANIA DOS VEREDICTOS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 13 TCCR/TJMT – 2.2.

REDUÇÃO DA PENA-BASE – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DO ART. 59 DO CP – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – RESPALDO JURISPRUDENCIAL – 2.3. READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX DA CF – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DE 1/6 – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO DE INCREMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA FUNDAMENTADA, COM DEVIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – 2.4. DECOTE DAS AGRAVANTES SUBJETIVAS NÃO DEBATIDAS EM PLENÁRIO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MÍDIA DOS DEBATES ORAIS – TESES NÃO INSERIDAS EM ATA DE JULGAMENTO – FALTA DE PROVA DOS TEMAS DEBATIDOS EM PLENÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO CPP –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA E, NO MÉRITO, RECURSO DE ODAIR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE FRANCISNEY DESPROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
1.
A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP, cujo prazo conta-se pela metade a um dos recorrentes, por ser menor de 21 anos à época do fato delituoso.

Transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena
in concreto
, entre a decisão confirmatória da pronúncia e a sentença condenatória, imperiosa a extinção da punibilidade dos crimes de cárcere privado, para um dos recorrentes, e abortamento e cárcere privado para o recorrente menor de 21 anos, por força da prescrição retroativa.

1.2. Pacífico na jurisprudência a possibilidade de oitiva de informante delator, qualidade na qual o corréu foi ouvido, sendo-lhe inclusive oportunizado o direito de permanecer em silêncio.

2.1.
Não se mostra divorciada da prova dos autos a decisão dos jurados que elege a versão endossada pelo Ministério Público como a mais plausível, vez que há nos autos provas que indicam que os apelantes participaram da empreitada criminosa, rendendo as vítimas e obrigando a vítima gestante a ingerir veneno, causando-lhe a morte e o abortamento do feto, mantendo as vítimas sobreviventes em cárcere privado.

2.2.
Se a prova colhida demonstra que a circunstância judicial do art. 59, CP, é plenamente desfavorável aos apelantes, sendo negativadas de forma idônea e concreta, não há que se cogitar em redução da pena-base ou em violação ao art. 5
9, do CP
, por análise prejudicial aos apelantes em face de tais circunstâncias.

2.
3. Não se verifica a possibilidade de redução da pena intermediária, quando a exasperação da pena se encontra devidamente fundamentada, com a incidência da fração de 1/6, não havendo que se falar em violação do art. 93, inc. IX, da CF,
por tais razões
.

2.
4. Para o reconhecimento de agravantes de natureza subjetiva, é necessário que tais circunstâncias tenham sido sustentadas em Plenário, à exegese do art. 492, inc. I, do CPP, e nã
o havendo nos autos prova de sua ocorrência, constando em ata os termos dos debates que porventura as tivessem incluído, e sequer gravados em mídia, necessário o respectivo decote
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Odair de Oliveira Bastos e Francisney Arcangelo da Silva,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
, em que se materializou a decisão do Tribunal do Júri,
condenando-os
às penas, respectivamente, de
39 anos
de
reclusão
e
24 anos
de
reclusão
, ambos em regime
fechado,
pela autoria dos crimes de
Homicídio Triplamente Qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima; Abortamento e Cárcere Privado
(art. 121, § 2º, incisos I, III e IV na forma da Lei 8.072/90; art. 125; art. 148, todos do Código Penal) (ID
124016094 – Pág. 13/33).

Em suas
razões
recursais,

os
Apelantes
almejam,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade da oitiva do corréu
na qualidade de testemunha da acusação e o reconhecimento da
prescrição retroativa
do crime previsto
no art. 148 do Código Penal
, extinguindo-se a punibilidade estatal.

No
mérito
,
visam
a
cassação
do veredicto
, sob o fundamento de que a decisão plenária teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
, vez que o
corréu teria assumido a responsabilidade penal
, isentando os ora Apelantes da autoria do crime.
Subsidiariamente
, requesta a
redução das penas-base
dos crimes de
homicídio e aborto
; a
readequação
da
pena intermediária
, com a incidência da fração de
1/6
para cada agravante; for fim,
o afastamento das agravantes subjetivas
não debatidas em plenário (ID 124016094 – Pág. 164/183).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
parcial provimento
do apelo, tão somente para o reconhecimento da
prescrição do crime de Cárcere Privado
(ID 124016097 – Pág. 136/150)

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
parcial acolhimento das preliminares
suscitadas

e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, conforme o seguinte sumário que segue em transcrição (ID 125655198):

“Apelação Criminal – Júri – Homicídio qualificado, aborto e cárcere privado [art. 121, § 2º, incs. I, III e IV; art. 125 e art. 148, todos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva. 1. Preliminares: 1.1. Alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao crime de cárcere privado – viabilidade – decorrido lapso temporal entre a decisão confirmatória da pronúncia e a sentença condenatória recorrível – quanto ao apelante FRANCINEY ARCANGELO DA SILVA, em razão de sua menoridade, os prazos são reduzidos pela metade – ocorrência da prescrição retroativa, quantos aos delitos de aborto e cárcere privado – 1.2. Sustentada nulidade do julgamento, em razão do corréu ter sido inquirido como testemunha – inadmissibilidade – não há que se falar em nulidade, quando o corréu é ouvido como informante/delator e lhe foi garantido o direito ao silêncio – Pelo acolhimento parcial das preliminares suscitadas. 2. Mérito: 2.1. Inocorrência do disposto no art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual – 2.2. Requestada redução das censuras basilares – impossibilidade – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis aos réus – exasperação fundamentada – 2.3. Requerida exclusão das agravantes aplicadas quanto ao crime de aborto – impossibilidade – agravantes que podem ser reconhecidas, mesmo que não constem na sentença de pronúncia – circunstâncias devidamente debatidas em plenário – 2.4. Pretendida redução do quantum fixado em relação às agravantes reconhecidas no crime de homicídio qualificado, perpetrado por Odair de Oliveira Bastos – inviabilidade – majoração razoável e proporcional ao caso concreto – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 1 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

DES. RELATOR RONDON BASSIL DOWER FILHO

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Registre-se que, a prescrição do
jus puniendi estatal
, depois de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena
in concreto
aplicada ao crime.

In casu,
a prescrição foi interrompida pelos seguintes marcos: o recebimento da

denúncia em 18.10.2010; a prolação da pronúncia em 6.5.2011; a decisão confirmatória da pronúncia em 29.8.2012 e, por fim a publicação da sentença condenatória recorrível em 22.11.2018.

Vale registrar que o apelante
Odair de Oliveira Bastos
foi condenado pelo crime de
Cárcere Privado
à pena privativa de liberdade fixada em
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, a qual, conforme o art. 109, inc. V, do CP,
prescreve no interregno de 4 anos
.

Ainda quanto ao apelante
Francisney Arcangelo da Silva,
o qual foi condenado a
4 anos e 5 meses de reclusão
pelo crime de
aborto
e em 1 ano e 1 mês de reclusão pelo crime de
cárcere privado
.

Necessário consignar que à época dos fatos,
Francisney
era menor de 21 anos e, conforme a regra do art. 115 do CP, os prazos prescricionais serão
reduzidos à metade
. Assim, à exegese do art. 119, inc. III e V, do CP, serão respectivamente de
6
e
2
anos para os crimes acima relacionados em relação à
Francisney.

Assim, verifica-se que
entre a data confirmatória da pronúncia
(29.8.2012)
e a publicação da sentença condenatória recorrível
(22.11.2018), transcorreu lapso temporal, até mesmo, superior a 6 anos, o que torna imperioso o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal
.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“(...). Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal. ” (N.U 0000837-08.2011.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Assim, acolho a preliminar e reconheço a
prescrição da pretensão punitiva Estatal

referente ao
crime cárcere privado
relativo aos apelantes
Odair
e
Francisney,
e
aborto
quanto ao apelante
Francisney.

NULIDADE – OITIVA DE CORRÉU COMO TESTEMUNHA

Sustenta os apelantes a nulidade do julgamento em razão da oitiva do corréu
Virgílio de Almeida Sobrinho
na qualidade de testemunha do autor, o qual já havia sido condenado pelos crimes em comento, agindo na sessão plenária como verdadeiro delator dos apelantes.

Como se vê, a alegação
não merece guarida.

Isso porque quando iniciada a oitiva, o Juiz Presidente da Sessão
advertiu
Vergílio
de seu direito constitucional de permanecer em silêncio,
inquirindo-o na condição de informante, considerando-o colaborador/delator, já que ele delatou os apelantes, indicando como se deram os fatos no fatídico dia e a atuação do delatados na ação criminosa.

Assim, tendo
Virgílio
sido ouvido na condição de informante delator, não há que se falar em nulidade de julgamento, haja vista se pacífico na jurisprudência a possibilidade da sua inquirição nestas circunstâncias.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DO RELATOR SEM ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

2. “É vedada a oitiva de corréu na condição de testemunha ou informante, salvo no caso de corréu colaborador ou delator”
(RHC n. 76.951/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 16/3/2017).

3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC 473.653/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

Portanto, forte nessas razões,
rejeito a preliminar
suscitada.

VOTO

DES. RELATOR RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Câmara,

Odair de Oliveira Bastos e Francisney Arcangelo da Silva
foram denunciados porque em 30.6.2010, no período noturno, na Chácara São Sebastião, localizada na Comunidade Ponte Velha, zona Rural do Município de Jangada/MT, juntamente com
Vergílio de Almeida Sobrinho,
por motivo torpe, com requintes de crueldade e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de veneno, mataram a vítima
Lucélia Mendes da Silva.
(FATO 1)

Nas mesmas circunstâncias acima relatadas,
Odair de Oliveira Bastos e Francisney Arcangelo da Silva,
juntamente com
Vergílio de Almeida Sobrinho
, provocaram aborto sem o consentimento da gestante
Lucélia Mendes da Silva.
(FATO 2)

Ainda, nas mesmas circunstâncias já relatadas,
Odair de Oliveira Bastos e Francisney Arcangelo da Silva,
juntamente com
Vergílio de Almeida Sobrinho
, ameaçaram causar mal injusto e grave a
José Cobertino de Campos
e
Angelina Moraes Soares,
para facilitar a impunidade dos crimes descritos no primeiro e segundo fatos. (FATO 3)

Por fim, nas mesmas circunstâncias de local e tempo já relatadas,
Odair de Oliveira Bastos e Francisney Arcangelo da Silva,
juntamente com
Vergílio de Almeida Sobrinho
, privaram a liberdade de
José Cobertino de Campos
e
Angelina de Moraes Soares,
mediante cárcere privado, para facilitar a impunidade dos crimes descritos no primeiro e segundo fatos. (FATO 4)

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu
Vergílio de Almeida Sobrinho.

O processo tramitou regularmente e o Júri Popular, do dia
4.9.2013,

condenou
Odair de Oliveira Bastos e Francisney Arcangelo da Silva
como autores dos crimes de
Homicídio Triplamente Qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima; Abortamento, Ameaça e Cárcere Privado
(art. 121, § 2º, incisos I, III e IV na forma da Lei 8.072/90; art. 125; art. 147; art. 148, todos do Código Penal)
, às reprimendas, respectivas, de
40 anos e 2 meses
de
reclusão, 2 meses e 14 dias de detenção
e
30 anos, 3 meses e 22 dias

de
reclusão
,
1 mês
e
16 dias
de
detenção
, a iniciar-se em regime
fechado.
(ID. 124016089 – Pág. 155/169)

Apresentado recurso da sentença, este Tribunal
ad quem
declarou, de ofício,
a nulidade da dosimetria da pena
, determinando o retorno dos autos ao juízo sentenciante, para individualizar as condutas delitivas e fundamentar cada sistema trifásico. (ID. 124016090 – Pág. 28/35)

A defesa interpôs Recurso Especial, contra o v. Acórdão, o qual foi negado seguimento e, posteriormente, interposto Agravo ao Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça proveu o Agravo, convertendo-o em Recurso Especial
e provendo
-
o para determinar a realização de novo julgamento popular
, diante da violação da plenitude de defesa, ante a alegação de impossibilidade de exercer o direito de recusas imotivadas pela defesa dos recorrentes. (ID. ID. 124016090 – Pág. 110/119)

Em data de 15.8.2018 foi declarada
a extinção da punibilidade quanto ao crime previsto no art. 147 do Código Penal, pela ocorrência da prescrição
in abstrato.
(ID. 124016092 – Pág. 220/225)

Na segunda submissão ao julgamento do Júri Popular
,
Odair de Oliveira Bastos e Francisney Arcanjo da Silva
foram
condenados
como autores dos crimes de
Homicídio Triplamente Qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima; Abortamento e Cárcere Privado
(art. 121, § 2º, incisos I, III e IV na forma da Lei 8.072/90; art. 125; art. 148, todos do Código Penal
, às reprimendas, respectivas, de
39 anos
de
reclusão
e
24 anos

de
reclusão
, em regime
fechado. (ID.
124016094 – Pág. 13/33)

Nesta instância, os apelantes almejam a nulidade da sentença, sustentando que a
decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos
, vez que não há provas de que eles

teriam participado do fato delituoso, vez que as provas apresentadas em Sessão de Julgamento se mostraram extremante frágeis, e insuficientes para elidir a negativa de autoria apresentada.

Razão
não lhe assiste
.

Nos termos do art. 593, III,
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena, de se ofender o princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
“c”
, da Carta Magna.

Sobre o tema, o STJ pontua:

“(...) 1. No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo (...)”.. (STJ. AgRg no AREsp 1619107/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020).

Os apelantes sustentam que a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
, vez que não há provas de que eles teriam participado do fato delituoso.

No entanto, pelo que se depreende do feito, a decisão dos jurados mostrou-se coerente com as provas trazidas, inexistindo decisão teratológica a ser corrigida por este órgão colegiado, até porque, como sempre registro, para a cassação de sentença, como pretende a defesa, é imprescindível que a prova coligida esteja completamente divorciada do conjunto probatório.

In casu
, não remanescem dúvidas acerca da materialidade delitiva e sua autoria; e sobre essa última, compulsando os autos, vejo que a negativa de participação apresentada pelos
apelantes
está totalmente isolada e inverossímil, quando comparada ao conjunto de provas apresentados aos Srs. Jurados.

Ouvido na condição de informante delator, o corréu
Virgílio de Almeida Sobrinho
relatou na Sessão Plenária que o apelante
Odair,
antes da participação dos demais, tentou envenenar a vítima
Lucélia
, porém ela não morreu.

Que então
Odair
foi em sua casa e lhe ofereceu R$ 5.000,00 para ajudá-lo a matar a vítima, que o plano era dar veneno e fazer acreditar que ela tinha se suicidado. Nesse momento não sabia que eles tinham um caso, porém, ele havia contado que já havia dado veneno em um vinho para a vítima. Que ele falou que ela estava grávida dele e que não queria o filho. Informou que
Odair
que conseguiu o veneno.

Relatou que no dia dos fatos, estava na casa a vítima
Lucélia
e a mulher do caseiro, então o
Francisney
as rendeu com o uso de uma arma de fogo. Então o Odair deu o veneno para a vítima
Lucélia
beber, ela bebeu e caiu de bruços. Segundo o informante, nesse momento todos ficaram desesperados, vez que haviam as testemunhas dentro da casa, o Sr. José Cubertino e a esposa, então ele tomou a arma do apelante
Francisney
, buscou o casal e os colou na outra casa, os orientou a não sair, senão iria matá-los e, então, foram embora.

Asseverou ainda que a vítima não sabia o que estava bebendo, que o veneno foi dado com vinho e, a orientação era se ela perguntasse, dizer que era um abortivo.

O depoimento do informante é corroborado pelo depoimento de
Neuzinha Mendes da Silva,
genitora da vítima, a qual informou em plenário que o apelante
Odair
deu a filha, anteriormente ao fato, uma substância abortiva, pois não desejava a criança que ela esperava, sendo que eles mantinham um relacionamento por mais de dois anos. Informou que a vítima só mantinha relacionamento com o apelante
Odair
e que ele era casado com outra pessoa, por isso ele não queria o bebê da sua filha.

Que a filha relatou que ele lhe deu um vinho para beber e após começou a passar mal. Afirmou que insistiu à filha para denunciá-lo, porém, ela disse que iria deixá-lo, buscando sua mudança na Chácara e, no dia dos fatos, por volta das 18hs ligou para a vítima, a qual afirmou que o apelante
Odair
iria à Chácara para conversarem, momento em que a vítima ficou no local o esperando.

No outro dia ficou sabendo da morte da filha.

A senhora
Maria Auxiliadora de Sales
, esposa do apelante
Odair
, confirmou na Sessão Plenária que ele mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima, não sabendo informar, porém, se ele era o pai do bebê que ela esperava.

Por sua vez, a vítima
José Cobertino de Campos,
ouvido em juízo, relatou que quando chegou no local, a vítima
Lucélia
já estava morta e os apelantes passaram a ameaçá-lo de morte e o mantiveram em cárcere privado. A vítima reconheceu os apelantes e
Virgílio
como sendo os autores do crime. Afirmou ainda que era comum o apelante
Odair
aparecer na Chácara para conversar com a vítima.

A vítima
Angelina de Moraes Soares
, ouvida em juízo, relatou que a vítima
Lucélia
estava feliz com a gravidez e que ela havia comentado que o apelante
Odair
era o pai da criança. Afirmou que ele sempre ia na casa da vítima
Lucélia
.

No dia dos fatos a vítima
Lucélia
lhe chamou para dormir na casa dela. Que durante a noite chegaram três pessoas na casa, sendo que dois entraram na residência. Quando essas pessoas chegaram estavam com o rosto descoberto, apenas colocando mascaras depois que mataram a
Lucélia
, que as duas pessoas que estraram na residência eram o
Odair
e o sobrinho dele (
Francisney
).

Afirmou que eles levaram
Lucélia
a força para o quarto, que não viu o que eles estavam fazendo com ela no quarto, depois viu que ela estava morta.

Que após constatar a morte de
Lucélia
foi ameaçada pelas pessoas que estavam na casa, sendo mantida trancada na residência.

Assim, na hipótese em voga, de uma análise geral das provas produzidas no processo, não é difícil concluir que a decisão dos jurados não contrariou as provas produzidas, já que optaram por uma das versões sustentadas em plenário, a qual tem amplo respaldo probatório, de forma que não procede a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida são justamente submetidos à apreciação do Conselho de Sentença possibilitando que a pessoa do réu seja julgada pelos seus pares, a partir das provas que lhes são oferecidas, das alegações da acusação e da defesa, mediante convicção pessoal de cada um dos jurados, que votam no que lhes parecem mais verossímil e mais justo para os fatos apreciados, por isso a decisão é soberana e somente anulada em casos que o resultado é completamente dissociado dos autos.

Em sentido semelhante, esta e. Câmara Criminal já se manifestou a respeito:

“(...) 1. Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, notadamente daqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República (...)”. (TJMT. 0001461-32.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Confirmando esse raciocínio, eis o teor do Enunciado nº. 13 TCCR/TJMT:

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Por conseguinte, a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.º, XXXVIII, “c” da CF).

Assim, o Conselho de Sentença, considerando a dinâmica dos fatos tal como narrada na denúncia e exposta em plenário, não aderiu as palavras dos recorrentes e concluiu pela versão mais coerente:
a tese da acusação
, afastando por completo as assertivas por eles formuladas atinentes à
negativa de autoria/participação.

Com efeito, apesar de o resultado não ter sido aquele pretendido pela defesa, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo nos elementos probatórios colhidos desde o início das investigações.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Desta feita, ainda que haja provas que corroborem com a versão apresentada pelo apelante, existindo de igual modo elementos concretos que ofereçam subsídios à exordial acusatória, tendo o Conselho de Sentença votado, em sua maioria, pela condenação dos recorrentes pelo cometimento do crime de
Homicídio Triplamente Qualificado, Aborto e Cárcere Privado
, a soberania do veredicto tem de ser respeitada.

Portanto, diante do cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória,
não
há como se acolher a pretensão recursal.

Prosseguindo, a defesa busca o
redimensionamento da pena-base
, sob o argumento de que esta foi fixada acima do mínimo legal, sem uma fundamentação idônea para a negativação da culpabilidade, consequências do crime e motivos do crime.

Necessário consignar que a irresignação verte quanto as vetoriais dos crimes de homicídio e aborto negativadas ao apelante
Odair
e as vetoriais do crime de homicídio ao apelante
Francisney.

Analisando os autos, constato que a sentença não remerece reparos.

A circunstância judicial da culpabilidade no crime de homicídio para ambos os apelantes e no crime de aborto para o apelante
Francisney,
foram negativas, tendo como uma das fundamentações, a premeditação, vez que eles se prepararam, com a aquisição de veneno e munido dos meios necessários, se dirigiram a casa da vítima, o que realmente demonstra a premeditação dos delitos capaz de exasperar a pena basilar.

A propósito, colaciono julgado do STJ:

“(...) A premeditação do delito demonstra um maior grau de reprovabilidade, justificando a atribuição de desvalor à culpabilidade. (...) (AgRg no HC 290.223/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017)

Sobre o tema, aliás, colaciono o Enunciado Orientativo nº. 49 da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Vê-se ainda que idônea a negativação das consequências do crime de homicídios para ambos os apelantes, vez que a morte da vítima ultrapassou o normal do tipo, pois deixou duas filhas menores de idade que, à época dependiam financeiramente da mãe.

Nesse sentido este e. Tribunal:

“A valoração negativa das consequências do crime apresenta fundamentação idônea, pois, ainda que a morte seja inerente ao tipo do homicídio, no caso, o que foi valorado negativamente foi o fato de a morte transbordar as consequências ordinárias do crime, em razão de a vítima deixar filhos menores privados do convívio paterno” [STJ, HC n. 505.263/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019]. (N.U 0004551-96.2010.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o “desamparo de filhos menores” (STJ, HC 290996/RS).

A redução relativa à atenuante da confissão em patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta. Precedentes do STJ.

(N.U 0049068-43.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

No que tange os motivos do crime de aborto, em relação ao apelante
Odair
, também se mostra idônea fundamentação, vez que demonstra a repugnância que o recorrente apresentava em relação a gravidez da vítima e o seu desejo indecoroso em pôr fim a gestação, apenas pelo temor de que poderia atrapalhar o seu casamento, vez que a gravidez era fruto de uma relação extraconjugal, bem como não queria arcar com os custos da criança.

Em que pese a defesa alegar que foram fixadas penas-base dispares entre os recorrentes, mesmo estando em situação similares em quantidade de duas negativações quanto ao crime de aborto,
tal não prospera
, vez que verifico que o recorrente
Odair
apresenta duas vetoriais negativadas e o recorrente
Francisney
apresenta apenas uma vetorial negativada, fato que justifica a diferença na fixação das penas-base.

Quanto a pena intermediária, aduz que o Juiz Sentenciante violou o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não apresentando fundamentação quanto a exasperação da pena, sendo a mesma superior à 1/6 prevista pelos Tribunais.

Primeiramente, da sentença, não constato ausência de fundamentação a ensejar violação ao art. 93, inc. IX, da CF.

Ora, o Douto Magistrado apresentou e fundamentou as agravantes que seriam consideradas na fase intermediária para a exasperação de pena, as quais totalizaram
cinco
e, ao fim, informou que em razão destas agravaria a pena em 13 anos e 4 meses.

E, por fim, por não haver causas de diminuição ou aumento de pena, chegou-se ao total de 30 anos de reclusão para o crime de homicídio.

Ressalte-se que é pacífico na jurisprudência que para a exasperação de agravantes – e atenuantes - deve ser utilizada a fração de 1/6 no cálculo de pena. Nesse sentido:

(...) Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o
aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário
, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. (STJ - AgRg no AREsp: 2035357 TO 2021/0398918-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022) destaquei

Assim foi feito pelo Magistrado prolator da sentença, pois, ao realizar a exasperação com o uso de tal fração para cada agravante contabilizada ao recorrente – total de 5 -, chega-se ao total final de 13 anos e 4 meses a ser exasperado, conforme estabelecido na sentença.

Não havendo que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando a pena intermediária devidamente fundamentada e havendo a incidência da fração de 1/6, não merece reparos a sentença nesse ponto.

Por fim, aduz que foram
reconhecidas na sentença agravantes subjetivas não sustentadas e debatidas em plenário
. Argumenta que não houve quesitação referente as agravantes ou qualquer menção na ata de julgamento de que tenham sido debatidas em plenário.

Pois bem, como se sabe, a reforma realizada pela Lei nº 11.689/08, retirou a competência dos jurados de apreciar a existência de agravantes e atenuantes, cabendo tal exame ao Juiz Presidente. Contudo, a nova redação dada ao art. 492 do CPP determina que somente será admitido o reconhecimento das circunstâncias manifestamente debatidas em plenário. Vejamos:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

a) fixará a pena-base;

b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates; (...)

Necessário destacar que a jurisprudência vem assentando que a exigência dos debates orais, para a aplicação das circunstâncias na segunda fase de dosimetria de pena, refere-se, tão somente àquelas de
natureza subjetiva,
pois as de cunho
objetivo
não reclamam qualquer análise volitiva, como é o caso da reincidência ou menoridade relativa, de fácil constatação, ante a documentação juntada nos autos.

Nesse sentido:

(...) 6. Nos termos do artigo 492 do CPP, somente será admitido o reconhecimento das circunstâncias manifestamente debatidas em plenário. 7. Embora o reconhecimento da agravante da reincidência e da atenuante da menoridade relativa também não tenham sido objeto de debate em plenário, tratando-se de circunstâncias natureza objetiva, possível a sua incidência mesmo quando não expressamente debatida em plenário, por serem facilmente extraídas dos autos. 8. Recursos parcialmente providos.

(TJ-MG - APR: 10024120294814002 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Ainda a Corte Cidadã:

(...) 1. “Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 – a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, “b” do Código de Processo Penal. Precedentes” (AgRg no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2020).

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Feitas essas considerações iniciais, tenho que o pedido defensivo
merece ser parcialmente acolhido.

Verificando a denúncia (ID. 124016083 – Pág. 1/6) e a sentença de pronúncia (ID. 124016086 – Pág. 13/20), constata-se a existência de menção qualificadoras que podem ser consideradas circunstâncias agravantes, quais sejam,
motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel
, atinente ao
crime de homicídio
, não mencionando qualquer tipo de atenuante.

Da Ata da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri (ID. 124016093 – Pág. 210/228) não é possível extrair os argumentos debatidos durante a sessão.

Ademais, a certidão de ID. 136216741 aduz que os debates orais da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri do dia 28/11/2018 não foram gravados em mídia, portanto, não é possível verificar as questões levantadas e debatidas pela acusação e defesa e, assim, que poderiam ser consideradas na segunda fase de dosimetria de pena pelo Juiz Presidente.

Visando a sentença, constato que, quanto ao
crime de Homicídio
, foram consideradas, para o apelante
Odair,
as agravantes: a) do meio cruel; b) recurso que dificultou a defesa da vítima; c) violência contra a mulher na forma da Lei nº 11.343/06; d) contra mulher grávida; e) por dirigir a atividade dos demais.

Quanto ao crime de
aborto
foram consideradas as agravantes: a) do recurso que dificultou a defesa da vítima; b) violência contra a mulher na forma da Lei nº 11.343/06; c) por dirigir a atividade dos demais.

Referente ao apelante
Francisney,
foram consideradas as seguintes agravantes quanto ao crime de
Homicídio
: a) do meio cruel; b) recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inicialmente, dentre as agravantes acima explanadas, verifico a existência de uma de
natureza objetiva
, qual seja, condição de
mulher grávida
, a qual é de fácil constatação nos autos, conforme perícia realizada e anexada em ID. 124016098, não sendo necessário valoração por parte dos jurados, podendo ser reconhecida pelo Juiz Presidente independentemente de qualquer debate em plenário.

Também
não há
a possibilidade de se afastar as agravantes de
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
reconhecida para ambos os apelantes quanto ao crime de
Homicídio
.

Isto porque tais circunstâncias foram quesitadas e apresentadas aos senhores jurados, sendo por eles reconhecidas, conforme se depreende do
Termo de Votação e Julgamento aos Quesitos
de ID. 124016093 – Pág. 221/226. Necessário consignar que modificar decisão do Conselho de Sentença representaria invasão de sua competência e, consequentemente, violação da soberania dos veredictos estampada no art. 5º, inc. XXXVIII, da CF.

Porém, não verifico a possibilidade de manter as agravantes de violência contra a mulher na forma da Lei nº 11.343/06 e por dirigir a atividade dos demais atinentes ao crime de Homicídio; e do recurso que dificultou a defesa da vítima, violência contra a mulher na forma da Lei nº 11.343/06, por dirigir a atividade dos demais referentes ao crime de aborto usadas para exasperar a pena intermediária do recorrente
Odair
.

Ora, tais circunstâncias são eminentemente de cujo
subjetivo
, não havendo nos autos qualquer
indicação/prova
de que foram mencionadas nos debates orais.

Necessário consignar que a ausência da gravação dos debates e a falha da ata de julgamento em pormenorizar as teses levantadas em plenário não nos traz elementos para verificar o que defesa e acusação pleitearam e que poderiam ser consideradas quando da sentença na realização da dosimetria de pena.

Assim,
não é possível o reconhecimento das aludidas agravantes subjetivas em sede de sentença condenatória
, devendo o Juiz Presidente se limitar às questões
explicitamente e comprovadamente
discutidas em Plenário, razão pela qual
decoto as agravantes
de violência contra a mulher na forma da Lei nº 11.343/06 e por dirigir a atividade dos demais atinentes ao
crime de

Homicídio
; e do recurso que dificultou a defesa da vítima, violência contra a mulher na forma da Lei nº 11.343/06, por dirigir a atividade dos demais referentes ao
crime de aborto
usadas para exasperar a pena intermediária do recorrente
Odair
.

Assim, passo à dosimetria de pena para o recorrente
Odair.

Do Crime de Homicídio

A pena basilar foi fixada pelo Juiz Presidente em 16 anos e 6 meses.

Na fase intermediária, inexiste circunstância atenuante, porém há as agravantes do meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e crime praticado em face de mulher grávida, assim, tomando por base a fração de 1/6, fixo a pena intermediária em
24 anos e 9 meses de reclusão
.

Inexistem causas de aumento e diminuição, razão pela qual, fixo a pena definitiva em
24 anos e 9 meses de reclusão.

Do crime de Aborto

A pena basilar foi fixada pelo Juiz Presidente em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Na fase intermediária inexistem causas agravantes e atenuantes, bem como a terceira fase não apresenta causa de diminuição e aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de
4 anos e 6 meses de reclusão.

Adotado o concurso formal impróprio pelo juízo sentenciante, entre os crimes de Homicídio e Aborto, unifico as penas, chegando a reprimenda final de
29 anos e 3 meses de reclusão
.

Tendo em vista o
quantum
de pena fixado, em atendimento ao art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime inicial
fechado
.

Com tais considerações, em
parcial sintonia
com o parecer,
acolho
a preliminar de prescrição
pretensão punitiva estatal
referente ao
crime cárcere privado
contra os apelantes
Odair
e
Francisney,
e
aborto
contra o apelante
Francisney, rejeitando a preliminar
remanescente.

No
mérito
,
dou parcial
provimento ao apelo de

Odair de Oliveira Bastos
, para
decotar as agravantes subjetivas
atinentes à
violência contra a mulher na forma da
Lei nº 11.343/06
e por dirigir a atividade dos demais do

crime de

Homicídio
; e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
violência contra a mulher na forma da Lei nº 11.343/06
,
por dirigir a atividade dos demais referentes ao crime de
aborto
,
usadas para exasperar a pena intermediária do recorrente, readequando a
reprimenda final e definitiva
para
29 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
.

No mérito
,
nego provimento ao apelo de
Francisney Arcangelo da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022